Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PLEITO LIMINAR. ART. 300 E 3o, CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência que indeferiu pedido de declaração de nulidade de assembleia condominial, que destituiu o autor do cargo de síndico, bem como de suspensão de assembleia de apreciação das contas de sua gestão.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como rejeita sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade da decisão.
3. A declaração liminar de nulidade de assembleia condominial configura medida satisfativa de ação declaratória e, nessas condições, irreversível ao Juízo prolator, motivo pelo qual seu provimento deve ser afastado nos moldes do disposto ao §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.